Tribunal: TJSP
Processo: 0000511-28.2018.8.26.0370
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000511-28.2018.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é
apelante LUIZ HENRIQUE MIGUEL ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo, reduzindo-se a pena a seis (6) anos de reclusão e pagamento de seiscentos
(600) dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença recorrida. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000511-28.2018.8.26.0370 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000511-28.2018.8.26.0370
Apelante: Luiz Henrique Miguel Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Monte Azul Paulista
Voto no 46.773
O ora apelante foi denunciado pela prática
de tráfico ilícito de entorpecente (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06),
em razão de fato ocorrido no dia 16 de março de 2018, por volta das
16h45, na residência localizada à Rua Maximiliano Sadrini, no 140,
bairro São Sebastião, Monte Azul Paulista, quando mantinha em
depósito e vendeu, para fins de tráfico, 12 eppendorffs, contendo
2,410g de cocaína. O recorrente foi condenado a 7 anos, 9 meses e
10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
777 dias-multa, no mínimo legal (fls. 175-178).
Apela da sentença, buscando a absolvição
com fundamento na fragilidade do conjunto probatório e,
subsidiariamente, postula a redução da pena (fls. 189-193).
Contrarrazões a fls. 197-199.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 216-224).
É o relatório.
Segundo a inicial, guardas municipais há
tempos recebiam denúncias anônimas informando que no local
acima indicado era realizado o comércio de entorpecentes. Diante
disso, seguiram para o endereço para patrulhamento rotineiro e lá,
ao visualizarem um veículo Fiat Uno, cor vermelha, estacionar
defronte à residência, notaram que o passageiro, Maicon, desceu do
automotivo e adentrou o imóvel, local em que o réu tinha em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000511-28.2018.8.26.0370 -Voto no
3
deposito e vendeu doze eppendorffs, contendo cocaína, para aquele
usuário. Quando este último retornou para o carro, foi abordado
pelos guardas municipais. Questionado se tinha algum entorpecente,
Maicon respondeu afirmativamente e entregou a droga aos guardas,
alegando que era para uso próprio e que tinha acabado de adquiri-la
de “Rick”, pagando a quantia de R$5,00, por cada pino. Disse que
comprando dez pinos, ganhava dois de brinde. O usuário ainda fez
reconhecimento fotográfico de que foi o acusado quem lhe vendera a
droga (fl. 10).
Reservando-se ao direito de permanecer em
silêncio na delegacia (fl. 91), na instrução, o acusado negou a prática
do tráfico de drogas e disse que não as vendeu para o usuário e
sequer o conhecia. Afirmou não saber a razão do porquê o usuário
teria lhe imputado a prática do tráfico (mídia).
A testemunha Heber Robson, guarda civil
municipal, disse que a Guarda Civil já havia recebido diversas
delações dando conta da prática do tráfico de drogas pelo réu. Em
patrulhamento próximo à residência do acusado, visualizaram
quando um veículo FIAT/Uno parou no local. Viu que desceu do
veículo o usuário Maicon, que já era conhecido como usuário
contumaz de drogas. Quando Maicon deixou o local, fizeram
patrulhamento do veículo, que foi abordado. Com Maicon foram
apreendidos doze eppendorfs de cocaína, tendo ele confessado ter
adquirido a droga do réu. O usuário reconheceu por fotografia o
apelante como o traficante que lhe vendeu. Dias depois, o recorrente
foi novamente preso por tráfico de drogas, ocasião em que foi
apreendida grande quantidade de entorpecentes, cocaína e maconha.
O réu já era bastante conhecido pela prática do crime de tráfico de
drogas (mídia).
A testemunha Maicon, na delegacia, aduziu
textualmente: “QUE há quatro anos é usuário de drogas, usa somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000511-28.2018.8.26.0370 -Voto no
4
a cocaína. QUE na tarde de hoje, pediu ao seu padrasto GERVÁSIO
que o levasse de carro até a casa de um amigo, então saíram juntos
de casa e assim que chegaram próximos da Praça Bertolino, no bairro
São Sebastião, pediu que ele estacionasse o carro e que ficasse
esperando. QUE então desceu do carro e foi caminhando até a
residência do RICK, indivíduo que conhece apenas pelo referido
apelido e que acabou de reconhece-lo por fotografia nesta Delegacia.
QUE chamou pelo RICK, adentrou na residência e entregou a ele uma
cédula de cinquenta reais, com a qual adquiriu dez pinos de cocaína,
vindo a receber dois pinos de brinde. QUE fora o próprio RICK quem
lhe entregou a droga. QUE foi a segunda vez que adquiriu cocaína do
RICK naquele local. QUE, ao que sabe, apenas o RICK reside naquele
local, mas não pode informar há quanto tempo ele estada vendendo
drogas naquele local. QUE assim que saiu da residência do RICK,
retornou até o carro do seu padrasto o assim que iam sair acabaram
sendo abordados por guardas municipais, e ao ser indagado se havia
drogas em seu poder, de pronto disse que sim, retirou os pinos de
cocaína do bolso e os entregou ao Secretário Bil (Robison Prioli). QUE o
seu padrasto GERVÁSIO não sabia de nada, ele sequer tinha
conhecimento de que era usuário de drogas” (fl. 13).
Na instrução, Maicon disse que realmente foi
abordado na posse de doze eppendorfs de cocaína, os quais foram
adquiridos do réu Luiz Henrique. Não conhecia o réu. Soube que o
réu estava vendo drogas por meio de um seu amigo, que indicou o
local em que poderia adquirir entorpecentes. Foi até o local, no qual
estava apenas o acusado, que lhe vendeu a droga apreendida
(mídia).
O exame químico toxicológico registrou a
quantidade e natureza de droga apreendida: 2,410 gramas (fls.
73-74).
Nesse contexto, solução diversa daquela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000511-28.2018.8.26.0370 -Voto no
5
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do
réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pela
testemunha Maicon, porquanto, não se pode negar valor a esse
depoimento. Deve ser merecedora de total credibilidade, pois não
há evidência de que fosse pessoa de comportamento mendaz e
não merecesse fé por essa situação. Além disso, não parece
razoável que fosse incriminar inocente, imputando-lhe o
grave delito, sobretudo se não havia qualquer fundamento
para que fosse falsamente acusado, não se atina para o
motivo que as levasse a agir nesse sentido. Aliás, aquelas
declarações foram corroboradas pelo depoimento do guarda
municipal.
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade dos testemunhos guardas municipais. Como
qualquer
outra
pessoa,
podem
prestar
prova
válida,
dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria
absurdo que, somente pela função exercida, pudessem ser
tomados por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a
presunção
de
legalidade
dos
atos
desses
agentes
administrativos. Além disso, não parece razoável que fossem
incriminar inocentes, escolhidos aleatoriamente, imputando-
lhes o grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato.
Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de
conduta censurável dos guardas municipais e nenhuma foi
informada pelo réu é de se admitir seus testemunhos como
verdadeiros.
Ressalte-se que a norma penal encartada no
artigo 33 da Lei 11.343/066 traz em seu bojo várias ações que
podem caracterizar o delito de tráfico. Logo, não seria necessário que
o agente fosse preso vendendo a droga, tampouco portando quantia
em dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000511-28.2018.8.26.0370 -Voto no
6
de traficância fossem encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim
a posse desse material ilícito é suficiente para realização do crime do
artigo 33 da lei especial.
Além disso, todo o contexto deve ser
utilizado pela autoridade judiciária para a distinção entre
traficância e consumo próprio, nos termos do artigo 28, §2o:
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a
ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à
conduta e aos antecedentes do agente.
Correto, pois, o desfecho condenatório.
Todavia, o cálculo da pena merece reparos.
Não se duvida que aspectos da personalidade possam
motivar acréscimo na primeira fase do cálculo, conforme
autoriza o artigo 59 do Codex. Contudo, devem ser distintos
de simples condenações anteriores por processos findos, se
também haverá aumento da pena por força de reincidência.
Personalidade é mais que antecedentes processuais. São
detalhes do caráter, da índole da pessoa, tornando-a distinta
das outras. Se tais detalhes evidenciam comportamento
censurável, porque egoísta, violento, despido de senso ético,
podem revelar afinidade com o delito julgado, motivando o
acréscimo justificado da pena. Entretanto, se nada disso é
pesquisado no processo e somente condenações outras levam
a essa consideração sobre a personalidade, são as
condenações e não qualquer outro detalhe do caráter que
motivam o aumento.
Assim, a pena-base deve retornar ao
mínimo de 5 anos e 500 dias multa. Na segunda fase, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000511-28.2018.8.26.0370 -Voto no
7
razão da reincidência específica a sanção foi elevada em 1/3,
afigurando-se mais proporcional e adequado á reafirmação
do direito violado o aumento de 1/5, restando como
definitiva 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.
O regime fechado está adequado por
conta da reincidência.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao apelo, reduzindo-se a pena a seis (6) anos de
reclusão
e
pagamento
de
seiscentos
(600)
dias-multa,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator